Tribunal: TJDFT
Processo: 0000450-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000450-71.2019.8.07.0012 RECORRENTE: VICTOR MANUEL TAPIA VERGARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Insuficiência probatória não demonstrada. Dosimetria da pena. 1a Fase. Fração de aumento da pena-base por circunstância judicial considerada negativa (1/8). 2a Fase. Agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher. Incremento da fração de 1/6. Danos morais. Pedido de redução do quantum rejeitado. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pugnando pela redução na dosimetria da pena aplicada, relativamente ao quantum na sua primeira fase à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato para a única circunstância judicial desfavorável presente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (revisão da dosimetria da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030